Tribunal: TJBA
Processo: 8033432-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033432-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LICIA MARIA FARINI MENDES

Advogado(s)
:
BETANIA DE JESUS, BENIVALDO DE JESUS

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO GURGEL, CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO, MARIANA MAKIKO IKEHARA ITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. PRESCRIÇÃO DECENAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR O PROCESSO, NOS MOLDES DO ART. 487, II, CPC.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lícia Maria Farini Mendes contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de ações da TELEMAR NORTE LESTE S/A. A autora alegou ter firmado contrato de participação financeira com a extinta TELEBAHIA, relativo à aquisição de 86.000 ações, e que a operadora sucessora deveria proceder à restituição. A sentença reconheceu a ausência de provas mínimas da relação jurídica alegada e julgou improcedente o pedido, com imposição de custas e honorários à parte autora, observada a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve prescrição do direito de pleitear a restituição de ações vinculadas ao contrato de participação financeira celebrado com a extinta TELEBAHIA e se a autora logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

III. Razões de decidir

O direito da autora surgiu sob a vigência do Código Civil de 1916, com prazo prescricional de 20 anos. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do novo diploma.

Não tendo transcorrido metade do prazo vintenário até 11/01/2003, aplica-se o novo prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002.

Considerando que a liquidação das ações ocorreu até 1998 e que a relação contratual se encerrou em 2000, o prazo prescricional expirou, no máximo, em 2013. A ação, contudo, foi proposta apenas em 2019.

Inexistem elementos nos autos que indiquem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002 às pretensões decorrentes de contratos de participação financeira firmados antes de sua vigência, desde que não transcorrida metade do prazo previsto no Código anterior. 2. A prescrição deve ser reconhecida quando configurada, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil/2002, arts. 205 e 2.028; Código de Processo Civil/2015, art. 487, II

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.033.241/RS (Tema 44); TJBA, Apelação Cível 0144767-41.2008.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível 8000015-40.2015.8.05.0049

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8033432-89.2019.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
LÍCIA MARIA FARINI MENDES
e peladas a
TELEMAR NORTE LESTE S/A e Outras.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça